Tribunal: TJDFT
Processo: 0748091-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. DÉFICIT FINANCEIRO NÃO COMPROVADO COMO HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Sindicato contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira da entidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o sindicato agravante demonstrou a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e de sua capacidade arrecadatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, inclusive sindicatos, exige comprovação objetiva da incapacidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O mero registro de déficit contábil no balanço financeiro não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência jurídica da entidade, pois tal circunstância pode decorrer da dinâmica operacional da organização e não necessariamente indica indisponibilidade de recursos.
5. A ausência de elementos concretos que demonstrem que o pagamento das custas processuais comprometeria o funcionamento do sindicato, especialmente diante de sua expressiva capacidade de arrecadação, impede o deferimento do benefício.
6. A jurisprudência do tribunal é firme no sentido de que a assistência gratuita a entidades sindicais depende de prova inequívoca de dificuldade financeira real e atual.
7. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC) não é de aplicação automática, exigindo demonstração de que o recurso foi interposto de forma abusiva ou protelatória, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica requer prova cabal de insuficiência financeira, não bastando a mera demonstração de déficit contábil.
2. A capacidade arrecadatória regular de sindicato afasta a presunção de hipossuficiência jurídica para fins de concessão do benefício.
3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC somente se aplica quando demonstrado caráter abusivo ou protelatório na interposição do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 4o, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.325/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; TJDFT, Acórdão 1966164, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025; Acórdão 1995898, 0708852-77.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 22.05.2025.